Tribunal: TJMT
Processo: 1044634-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044634-10.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: PABLO DE OLIVEIRA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço em razão de produto não entregue ao consumidor.
2.Sentença de parcial procedência nos seguintes termos: “ Pois bem.Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerente logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto restaram devidamente comprovados tanto a aquisição (IDs 198972626 e 198972635) quanto o posterior cancelamento da compra do compactador de solo a gasolina (ID 198972636), no valor de R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais), pedido n.o 80207918869, por meio da plataforma requerida, assim como as comunicações recebidas via aplicativo WhatsApp, após cancelar o pedido, nas quais representantes que se identificaram como integrantes do "Time de Entregas Mercado Livre" confirmaram a entrega do produto e orientaram a reativação do pedido como condição para viabilizar a entrega (IDs 198974292, 198974294, 198974296 e 198974298).Outrossim, restou igualmente comprovado que, não obstante a informação obtida, em 01/07/2024, de que o produto teria sido despachado (ID. 198972633), o autor jamais recebeu o bem adquirido, apesar de constar no sistema da reclamada que o produto havia sido entregue (ID. 198972632).Lado outro, as partes promovidas não apresentaram qualquer documento hábil capaz de desconstituir a narrativa autoral, restringindo sua defesa à negativa de responsabilidade pelo não recebimento do produto por parte do reclamante.Dessa forma, conclui-se que as requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, seja por força do artigo 373, II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), mostrando-se cabível a reparação pretendida.Assim sendo, impõe-se o acolhimento do pedido de reembolso no valor de R$ 3.670,00 (três mil, seiscentos e setenta reais), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante dos transtornos suportados pelo autor para obter a devolução do montante desembolsado em razão do produto não entregue.Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos advindos da prestação, se não demonstradas causas excludentes (§3o), expressado na obrigação objetiva e teoria do risco do negócio.Confira-se:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO MARKETPLACE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por empresa de intermediação de vendas (Marketplace) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, além da restituição de R$ 183,29 pagos pela pulseira adquirida e não entregue, corrigido e com juros. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, impugnou a condenação por danos morais e o valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de venda online (Marketplace) pode ser responsabilizada por vício na entrega do produto vendido por terceiro; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença é proporcional aos danos efetivamente comprovados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A responsabilidade do Marketplace é solidária em relação aos demais fornecedores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e obter lucro pela disponibilização e intermediação da plataforma. 4. A falha na entrega do produto e a ausência de solução administrativa após diversas tentativas caracterizam descumprimento da legítima expectativa do consumidor e violação ao dever de boa-fé objetiva, justificando a condenação por dano moral. 5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da existência de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade desenvolvida. 6. O valor arbitrado na sentença extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade diante da inexistência de outros agravantes relevantes no caso concreto, justificando sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1033694-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)Quanto aos danos morais, no caso dos autos, o abalo decorre do desgaste emocional vivenciado, sobretudo sob a ótica do tempo desperdiçado para tentar, sem sucesso, resolver o problema diretamente com as reclamadas e por meio de reclamação no PROCON, circunstâncias que configuram o desvio produtivo alegado pelo reclamante (ID. 198972629).Nessa ordem de ideias, no que tange ao quantum a ser fixado a título do dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.Justamente por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto e atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como justo e razoável estimar o quantum reparatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem que esta quantia consista em enriquecimento sem causa da parte autora.No que se refere ao pedido de lucros cessantes, cumpre destacar que tais prejuízos não são presumíveis, motivo pelo qual incumbia à parte reclamante demonstrar, de forma concreta, a efetiva perda patrimonial decorrente da privação do equipamento, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).Neste sentido:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).Assim, ausente prova efetiva do prejuízo alegado, a improcedência o pedido indenizatório por perdas e danos é medida que se impõe.2. DISPOSITIVOPosto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário: · Condeno as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.
Condeno as reclamadas ao ressarcimento do valor de R$ 3.670,00, (três mil, seiscentos e setenta reais) a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.”
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4.É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
5.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6.Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (Três mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044634-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026